Tribunal: TJDFT
Processo: 0744418-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744418-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Considerando que o presente feito encontra-se em julgamento virtual desde o dia 12/02, e que o pedido formulado pela parte apelada foi protocolado apenas no dia 14/02 (ID n° 68813339), DETERMINO à Secretaria que, antes mesmo da finalização da sessão de julgamento, proceda à devida atualização no PJE dos procuradores do apelado, nos termos requeridos, inclusive com a observação de que as intimações ocorram exclusivamente em nome do novo procurador indicado, Dr. Nelson Pilla Filho, OAB/RS 41.666, conforme requerido na petição. No mais, aguarde-se o julgamento já iniciado em pauta virtual. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador